Tribunal: TJMT
Processo: 1006620-92.2020.8.11.0045
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006620-92.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA SILVA - CPF: 664.228.093-87 (APELADO), MARIA CLAUDENICE SANTOS FERREIRA - CPF: 015.878.631-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO PELA VÍTIMA EM DIVERSAS OCASIÕES. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença absolutória proferida em ação penal que absolveu o acusado da imputação de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), sob fundamento de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva. O Ministério Público requereu a reforma da sentença para condenação do réu, sustentando que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito. O recurso foi provido para condenar o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos, em especial o reconhecimento pessoal e os depoimentos da vítima, é suficiente para embasar a condenação do acusado pelo crime de roubo simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento do réu pela vítima ocorreu de forma reiterada, em diferentes contextos, inclusive na via pública e na delegacia, e foi confirmado de modo categórico em juízo, sob o crivo do contraditório, com base em características físicas específicas mencionadas desde o início, como tatuagem no antebraço.

4.

A palavra da vítima revelou-se firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, como o reconhecimento espontâneo e a atuação policial imediata após o acionamento pela ofendida.

5.

A negativa do réu foi infirmada pelo confronto entre suas alegações e a constatação, em audiência, da tatuagem por ele negada, mas descrita de forma precisa pela vítima.

6.

A sentença absolutória baseou-se exclusivamente em supostas falhas procedimentais no reconhecimento pessoal, que não se sobrepõem à robustez das demais provas produzidas.

7.

Considerada a existência de maus antecedentes e a reincidência, foi fixada pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento pessoal realizado precedido de encontros espontâneos e confirmado de maneira segura em juízo, possui valor probatório suficiente para embasar condenação penal, especialmente quando corroborado por outros elementos dos autos.

2.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e ratificada sob o contraditório, constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação por crime patrimonial.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CPP, art. 226.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público
contra sentença absolutória proferida em ação penal que absolveu o réu ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA SILVA da imputação de roubo simples (art. 157, caput, CP).

Insurge-se o
parquet
contra a absolvição em favor do apelado, por entender que existem provas robustas de autoria e materialidade devidamente comprovadas, suficientemente, capazes de alicerçar a condenação. Ao final, pugna pela condenação do réu à pena insculpida no delito tipificado no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal (Id. 260191747 ).

O recorrido em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo ministerial (Id. 260191749).

A Procuradoria de Justiça Criminal, no parecer da lavra da douta Procuradora Rosana Marra, opinou pelo
provimento do recurso
ministerial:

"Recurso de apelação criminal. Sentença absolutória. Prática do crime tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal Irresignação ministerial. 1. Pugna a acusação pela reforma da r. sentença - condenação nos exatos termos da prefacial acusatória. Procedência. Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos, especialmente pela palavra da vítima, que narrou os fatos de forma contundente e reconheceu o acusado em ambas as fases processual. Conjunto probatório angariado ao feito é suficiente e apto para a subsidiar a condenação do apelado. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo PROVIMENTO do recurso ministerial”.

(Id. 267222290).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso comporta conhecimento, uma vez presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consoante relatado, o Ministério Público requer
a condenação do réu
, sustentando que o conjunto probatório dos autos – especialmente os
depoimentos das vítimas, reconhecimento fotográfico e testemunhos policiais
– são suficientes para comprovar a
materialidade e a autoria delitiva
, sendo inaplicável, segundo sua tese, a absolvição por ausência de provas.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no Id. 260191650, narra os fatos desta forma:

[...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 10 de agosto de 2018, por volta das 08h00min, na residência particular situada na Avenida Mato Grosso do Sul, n.º 1516-S, Bairro Alvorada, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Antônio Francisco Alves Ferreira da Silva com consciência e vontade, subtraiu coisas alheias móveis, para si, mediante grave ameaça, consistentes em 01 (um) aparelho celular, marca/modelo Samsung J7, e uma quantia de R$ 100,00 (cem reais), de propriedade da vítima Maria Claudenice Santos Ferreira.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas acima, a vítima Maria Claudenice Santos Ferreira estava limpando o quintal de sua residência, ocasião em que fora abordada pelo denunciado Antônio Francisco Alves Ferreira da Silva, o qual em um primeiro momento apenas solicitou um copo d’água. De forma solícita a vítima buscou a água, e quando foi entregar ao increpado, este anunciou o assalto, ordenando que a ofendida adentrasse no imóvel, onde a empurrou para dentro de um dos quartos. Depreende-se do autuado policial que, naquela ocasião o denunciado identificou-se como sendo integrante da facção criminosa Comando Vermelho, e ordenou que a vítima não reagisse porque estava portando uma faca e a mataria. A ofendida, temerosa pela sua vida diante das ameaças perpetradas, entregou seu aparelho celular ao increpado, e ainda deu a quantia de R$ 100,00 (cem reais) para que não fizesse nada contra sua integridade física. Na sequência, Antônio Francisco Alves Ferreira da Silva deixou a vítima trancada no quarto e evadiu-se do local, tomando rumo ignorado.

Passados alguns dias do ocorrido, mais precisamente no dia 14 de agosto de 2018, a vítima encontrou o increpado no Supermercado Delmoro, o qual ao perceber a presença da ofendida, deixou rapidamente o local com receio de ser reconhecido. Ocorre que o denunciado Antônio Francisco Alves Ferreira da Silva não conseguiu permanecer escondido por muito mais tempo, vez que no dia seguinte ao que a vítima o avistou no Supermercado Delmoro, novamente a encontrou, desta vez em via pública. Assim, convicta de tratar-se da pessoa que havia lhe roubado, a ofendida acionou a guarnição policial, a qual deslocou-se até o local e realizou a detenção do increpado, o levando para Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Ao arremate, cumpre salientar que Antônio Francisco Alves Ferreira da Silva foi apresentado à vítima na Delegacia de Polícia Civil, a qual o reconheceu como sendo a pessoa que lhe roubou dias antes, sem qualquer sombra de dúvida, porquanto ele não utilizou naquela ocasião nenhum tipo de apetrecho para esconder o rosto (Vide Termo de Reconhecimento de Pessoa de fl. 06-IP). [...]

Concluída a instrução processual, o juízo singular julgou improcedente a denúncia, destacando a fragilidade das provas e, em especial, as inconsistências na identificação do réu.

No que interessa, transcrevo parte da fundamentação adotada na sentença de primeiro grau (Id. 267042798):

[...]
no que tange à autoria delitiva, entendo que não há provas robustas aptas a confirmarem a participação do increpado no feito
.

No caso em testilha, verifica-se uma série de
inconsistências nos procedimentos de reconhecimento fotográfico
, as quais,
embora por si só, não maculem todo o processo, não trazem a segurança necessária para uma condenação
.

(...)Ocorre que no dia 15/10/2018, ao comparecer à Delegacia para a realização do reconhecimento pessoal, a vítima descreveu o suspeito como sendo
“pardo, baixo e magro”
,
tendo a autoridade apresentado apenas a pessoa do réu para ser reconhecida, sem apresentar outras pessoas junto dele
, conforme se extrai do documento de id. 45007878 – p. 11.

Somado a isso, o
increpado negou a prática do crime em comento quando foi ouvido em juízo, alegando inclusive que não tem tatuagens pelo corpo, apenas duas no antebraço, e que a única vez que foi levado à Delegacia foi em razão de ter sido apreendido pelos Polícias com drogas
. [...].

Merece provimento o apelo recursal da acusação.

A sentença absolutória se pautou na irregularidade do reconhecimento feito na delegacia pela vítima, onde apontou o réu (única pessoa apresentada) como sendo o autor do delito.

Não se desnatura o fato da necessidade de ser cumpridos os requisitos pontuados no art. 226 do CPP, entretanto, no caso dos autos a situação é distinta.

Pela narrativa, constata-se que na data dos fatos a vítima foi abordada pelo réu, que sequer preocupou em esconder o rosto, ou seja, estava de “cara limpa”, levou-a para dentro de casa, depois para o quarto, e a manteve por um tempo em cárcere.

O tempo em que a vítima ficou sob o domínio do réu, foi suficiente inclusive para guardar suas características, dentre elas a
“tatuagem no antebraço”,
fatores que foram determinantes para dias após, o reconhece-lo no supermercado.

Todos esses fatos forma ratificados em juízo onde a vítima foi categórica em afirmar que ela reconheceu ele por duas vezes na rua, tanto que ligou para o investigador responsável pelo boletim de ocorrência registrado, e informou o paradeiro do réu.

Na delegacia, antes mesmo de ter sido formalizado o reconhecimento – nos termos do art. 226 do CPP, a vítima relatou em juízo que viu e reconheceu o réu no momento em que ele adentrou na delegacia.

Mais uma vez em juízo, afirmou que reconheceu o réu “sem sombra de dúvidas”.

O réu em

juízo
negou ser autor do roubo, disse que a vítima estava mentindo, pois
não possuía tatuagem no corpo
. Nesse momento, o promotor pediu que se mostrasse os seus braços para a câmera, momento em que
todos constataram que ele possuía tatuagem em seu antebraço
, como bem relatado pela vítima em todos os depoimentos prestados.

Ora, o reconhecimento do réu ao meu ver não paira de qualquer dúvida, pois a vítima em todos os depoimentos foi uníssona em afirmar ser ele o autor do delito, e em juízo sob o contraditório e ampla defesa foi enfática em reconhece-lo.

Assim, não há como deixar impune o réu pelo delito em comento, eis que existem provas suficientes nos autos da autoria e materialidade delitivas.

Portanto,
julgo procedente a denúncia
para condenar Antônio Francisco Alves Ferreira da Silva pela prática do do crime previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal, passando a dosar a pena a ser aplicada.

Na primeira fase da dosimetria, analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
do acusado é inerente ao tipo penal. O réu é possuidor de 02 (duas) condenações por crimes anteriores ao delito, uma utilizarei como
maus antecedentes, eis que condenado nos autos 0007031-13.2013.8.18.0140, na Comarca de Teresina-PI,
pelo crime de roubo, por fato anterior ao crime aqui sentenciado, com trânsito em julgado posterior, na data de 18/01/2021, executado no PEP 0700884-85.2017.8.18.0140, em trâmite na Comarca de Teresina-PI. A
conduta social
do acusado é normal. A
personalidade
não foi extraída dos autos por ausência de prova técnica. Os
motivos
nada de anormal a ser considerado. As
circunstâncias
são normais ao tipo. As
consequências
normais à espécie.

Considerando a circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), fixo a pena base acima do mínimo legal exasperada em 1/8, ou seja, em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11(onze) dias-multa,
na razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data do pagamento.

Na segunda fase inexistem circunstâncias atenuantes a serem computadas; entretanto, por ser o réu reincidente,
eis que condenado nos autos 0013604-96.2015.8.18.0140, na Comarca de Teresina-PI, pelo crime de roubo,
por fato anterior ao crime aqui sentenciado, com trânsito em julgado na data de 02/06/2017, executado no PEP 0700884-85.2017.8.18.0140, em trâmite na Comarca de Teresina-PI.

Fixo a pena final do apelado em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa a ser cumprido em regime inicial fechado
, por possuir circunstâncias judiciais negativas e ser réu reincidente.

Assim sendo,
dou provimento
ao recurso ministerial para condenar o recorrido
Antônio Francisco Alves Ferreira da Silva
pela prática do crime previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal, fixando a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa a ser cumprido em regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025